Tribunal: STF
Processo: HC 243412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Uember Domiciano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.923/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. DESAFORAMENTO. É ONUS DE QUEM REQUER DESAFORAMENTO COMPROVAR SER O CASO HIPÓTESE DE CABIMENTO. 



    1. Afirmação defensiva meramente especulativa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (stj.jus.br)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal.



    Sustenta que o paciente já foi submetido a dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, e ambos foram anulados por reconhecidas violações aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (p. 4)



    Alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual carece de elementos essenciais que permitam ao réu exercer plenamente seu direito de defesa. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferido o pedido de desaforamento do julgamento para outra comarca, a fim de garantir a imparcialidade do conselho de sentença e a realização do julgamento em “um ambiente de paz e tranquilidade, que não assegure ao conselho de sentença a tomada de uma decisão desativada de qualquer coação ou influência externa que venha contaminar sua imparcialidade, deverá ser deferido o pedido de desaforamento” e seja suspensa a realização do julgamento pelo Júri com data para 15 agosto de 2024 até a decisão final sobre o pedido de desaforamento. (p. 25)



    É o relatório.



    Decido. 



    Não vislumbro a existência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal, abuso de poder ou decisão teratológica a reclamar reparo na via estreita do habeas corpus. 



    A alegada comoção provocada pelo caso na Comarca de origem, ainda que tenham sido veiculadas, nos sítios eletrônicos, manifestações contrárias aos acusados, não tem aptidão per si para atestar a parcialidade dos jurados sorteados na origem.



    Acerca do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Desaforamento Julgamento Nº 1.0000.24.029615-2/000) destacou o seguinte:



    “Examinei cuidadosamente os autos e entendo que não existem motivos suficientes para o desaforamento do presente julgamento.



    [...]



    No caso sob exame, a i. defesa sustenta que o réu e a vítima são pessoas conhecidas na comarca, tratando-se de cidade muito pequena e, ainda, que “os habitantes da Comarca não fazem outra coisa a não ser comentar o acontecimento, além de já haver, cotidiana e insistentemente, pressão sobre os jurados, conhecidos de todos, para julgar em determinado sentido”. 



    A despeito das ponderações defensivas, tenho que não existem nos autos elementos suficientes para deferimento do desaforamento, pois não há como se presumir que o fato, alegado pela defesa, que réu e vítima “são pessoas conhecidas” e, ainda, que se trata de cidade pequena, onde o fato é muito comentado, irá influenciar o ânimo dos jurados, por ocasião do julgamento, em plenário. 



    [...]



    Já a alegação defensiva de que há insistente “pressão sobre os jurados” veio desprovida de qualquer elemento probatório



    [...]



    “In casu”, diga-se novamente, não cuidou a i. defesa de trazer aos autos qualquer indício de dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do réu. 



    A reforçar a ausência de elementos justificadores para deferimento do pedido de desaforamento o fato de que, segundo se infere dos autos, sequer houve ainda o sorteio dos jurados para participar da sessão plenária. 



    Enfim, o desaforamento, que atua como causa derrogatória da competência do Júri, reveste-se do caráter de medida absolutamente excepcional, posto que deve ser julgado no lugar em que supostamente cometeu o delito. 



    Assim, inexistindo indícios capazes de produzir receio sobre a imparcialidade do júri, de rigor o indeferimento do pedido de desaforamento.” (eDOC 1, p. 36-38)



    No mesmo sentido, o eminente Relator do mandamus no STJ consignara, em decisão monocrática:



    “Conforme se pode depreender dos autos, a defesa afirma que "a vítima e o réu sempre foram pessoas muito conhecidas na comunidade", e que "os habitantes da Comarca" não fazem outra coisa a não ser comentar o acontecimento, além de já haver, cotidiana e insistentemente, pressão sobre os jurados, conhecidos de todos para julgar em determinado sentido" (fl. 8). 



    No entanto, tais sérias alegações não foram acompanhadas de provas. 



    [...]



    Considerando o teor puramente especulativo da afirmação defensiva, carente de mínimos subsídios probatórios que lhe sirvam de suporte, denego a ordem in limine.” (eDOC 1, p. 156-158)



    Logo, considerando o teor puramente especulativo da afirmação defensiva, carente de mínimos subsídios probatórios que lhe sirvam de suporte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente